Tribunal: TJBA
Processo: 8018452-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018452-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PP5 OTICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA, LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID 87823901) opostos por PP5 Ótica Ltda. e outros contra Acórdão (ID 86610991) que negou provimento ao Agravo Interno (ID 82239565), mantendo a decisão monocrática (ID 80156482) que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau (ID 489334836) que indeferiu a produção de prova pericial contábil em ação revisional.

Os embargantes alegam contradição no Acórdão embargado e cerceamento de defesa, aduzindo que a manutenção do indeferimento da prova pericial contábil violaria o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e os artigos 7º e 156, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. Argumentam que a perícia é imprescindível para demonstrar anatocismo e cobranças excessivas, não sendo a controvérsia passível de análise apenas por provas documentais.

II. Questão em discussão

2. A questão central reside em determinar se o Acórdão (ID 86610991) incorre em contradição ao aplicar a tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e, simultaneamente, negar o conhecimento do agravo de instrumento por ausência de urgência ou inutilidade do julgamento futuro, e se o indeferimento da prova pericial contábil (ID 489334836) configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O Acórdão (ID 86610991) apresentou fundamentação clara e coesa, reconhecendo a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas concluindo pela ausência dos pressupostos de urgência ou inutilidade do julgamento futuro que justificassem o conhecimento do agravo de instrumento na hipótese em concreto. A distinção entre o reconhecimento da tese e sua aplicação particular não denota contradição.

4. O indeferimento da prova pericial contábil, conforme decisão de primeiro grau (ID 489334836), foi considerado devidamente fundamentado na suficiência das provas documentais já acostadas aos autos, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa e reafirma a discricionariedade do magistrado na condução da instrução processual, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

5. A irresignação dos embargantes configura mero inconformismo com o resultado desfavorável, não se enquadrando nos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já analisada e decidida.

6. Para fins de prequestionamento, os elementos invocados pelos embargantes são considerados incluídos no acórdão, conforme artigo 1.025 do Código de Processo Civil, independentemente do acolhimento dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, não providos.

Tese de julgamento:

"1. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão de mérito ou a reavaliação de provas, objetivando a modificação de entendimento judicial, quando ausentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material."

"2. O indeferimento de prova pericial contábil não enseja, por si só, a aplicação da mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, se ausente a urgência ou risco de inutilidade do julgamento futuro, sendo a matéria passível de impugnação em preliminar de apelação."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, inciso LV; Código de Processo Civil, artigos 7º, 156, § 1º, 370, 1.015, 1.022, 1.025, 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)